Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15825725, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a LEVI AMÉRICO FERREIRA e LINEA SOARES OLIVEIRA (ID(s) 11815542 e 11815578), tendo as partes consentido com os cálculos, já tendo sido as execuções extintas em relação a eles (IDs 11815580 e 11815544), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador